Tribunal: TJSP
Processo: 1000905-11.2024.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
r Municipal no 01/1993, art. 31; Código de Processo Civil, art. 496, inciso I; NR-15, Anexo 14.
Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação n. 1037091-55.2017.8.26.0053, Rel. Des. Fernão Borba Franco, j. 11/03/2019; TJSP, Apelação n. 3037294-33.2013.8.26.0405, Rel. Des. Maria Laura Tavares, j. 05/05/2015; TJSP, Apelação n. 1000019-78.2015.8.26.0449, Rel. Des. Borelli Thomaz, j. 07/06/2017.
(TJSP; Apelação Cível 1000905-11.2024.8.26.0272; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Itapira - 1a Vara; Data do Julgamento: 29/09/2025; Data de Registro: 30/09/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Osvaldo Magalhães

Comarca:

Itapira

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/09/2025

Data de publicação:

30/09/2025

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ASSISTENTE SOCIAL QUE LABORA EM UNIDADE DE SAÚDE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSOS VOLUNTÁRIO E OFICIAL CONSIDERADO INTERPOSTO NÃO PROVIDOS.
I. Caso em Exame: 1. Ação ordinária proposta por servidora pública estatutária, ocupante do cargo de Assistente Social, visando o recebimento de adicional

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ASSISTENTE SOCIAL QUE LABORA EM UNIDADE DE SAÚDE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSOS VOLUNTÁRIO E OFICIAL CONSIDERADO INTERPOSTO NÃO PROVIDOS.
I. Caso em Exame: 1. Ação ordinária proposta por servidora pública estatutária, ocupante do cargo de Assistente Social, visando o recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo para períodos específicos e à retificação do perfil profissiográfico previdenciário.
II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em determinar se a servidora tem direito ao adicional de insalubridade em grau máximo durante o período da pandemia de COVID-19 e em grau médio em outros períodos, conforme laudo pericial.
III. Razões de Decidir: 3. A legislação municipal prevê o adicional de insalubridade para servidores que trabalham em condições insalubres, sendo necessário laudo pericial para comprovação. 4. O laudo pericial confirmou a exposição da servidora a agentes biológicos em grau médio e máximo, especialmente durante a pandemia, justificando o adicional.
IV. Dispositivo e Tese: 5. Recursos voluntário e oficial considerado interposto não providos, fixada a sucumbência recursal.
Legislação Citada: CF/1988, art. 37, caput; art. 25, § 1o; art. 30, inciso I; Lei Complementar Municipal no 01/1993, art. 31; Código de Processo Civil, art. 496, inciso I; NR-15, Anexo 14.
Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação n. 1037091-55.2017.8.26.0053, Rel. Des. Fernão Borba Franco, j. 11/03/2019; TJSP, Apelação n. 3037294-33.2013.8.26.0405, Rel. Des. Maria Laura Tavares, j. 05/05/2015; TJSP, Apelação n. 1000019-78.2015.8.26.0449, Rel. Des. Borelli Thomaz, j. 07/06/2017.